Tribunal: TJPA
Processo: 0807637-36.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807637-36.2022.8.14.0000

PACIENTE: WELSON ALVES DOS SANTOS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. LIMINAR CONCEDIDA NO PLANTÃO PARA ISENTAR PAGAMENTO DA FIANÇA DIANTE DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PAGAMENTO EFETIVADO PELO PACIENTE NO VALOR TOTAL ARBITRADO ANTES MESMO DA DECISÃO PLANTONISTA. LIMINAR CASSADA E HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

- O pagamento da fiança, antes mesmo da concessão da liminar que a isentou no plantão judicial de 2º Grau, cai por terra a alegação de constrangimento ilegal sofrido pelo paciente pela permanência da segregação apenas por hipossuficiência e ausência de condições financeiras para o pagamento da fiança, até porque providenciou o pagamento da fiança no seu valor exato estipulado, ou seja, valor de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), correspondente a um salário-mínimo vigente no país, demonstrando que de fato tinha condições para tanto, tanto é que efetivamente assim o fez.

-O tempo decorrido desde a decisão de concessão da liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança, de 30/05/2022, às 16h55min, até o seu efetivo pagamento, em 31/05/2022, com a expedição do competente alvará de soltura no mesmo dia, às 11h, de forma alguma aponta constrangimento ilegal por conta de alegada hipossuficiência do paciente. O art. 326 do Código de Processo Penal estabelece critério ou elementos para a fixação do valor da fiança, dentre os quais a análise das condições financeiras do acusado. E, no presente caso, o paciente foi colocado em liberdade justamente porque teve condições econômicas para o pagamento da fiança.

-De fato, não se pode crer que a pessoa presa tenha por opção permanecer nesta condição quando o pagamento de valor acarretaria a sua liberdade. Entretanto, se a fiança foi paga, há um direcionamento empírico capaz de concluir a existência de recursos que foram de fato direcionados para a situação posta. Não se revela adequado dispensar o montante arbitrado e efetivamente pago a título de fiança, com fundamento no artigo 325, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal.

-Com efeito, de acordo com o § 1º do artigo 325 do Código de Processo Penal, é possível ao Magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda, mediante sua sujeição às obrigações constantes dos artigos 327 e 328, ambos do Código de Processo Penal. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres.

-E, na espécie, os elementos dos autos demonstram que o paciente teve condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança, antes mesmo da decisão plantonista, razão pela qual a liminar concedida no plantão judicial deve ser cassada, pois no caso não se aplica o artigo 325, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal, nem mesmo também a Súmula nº 09 desta Corte assim redigida:
“Súmula nº 09: Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente.”

- Necessário cassar a liminar concedida, e por consequência julgar prejudicada a presente impetração, diante do pagamento da fiança, antes mesmo da concessão da presente liminar, e a expedição do alvará de soltura do ora paciente pelo juízo
a quo
. E que, de ofício, seja garantido o cumprimento das medidas cautelares impostas diversas da prisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CASSAR a liminar concedida no plantão judiciário de 2º Grau, e por consequência julgar PREJUDICADO o presente Writ, diante do alvará de soltura expedido em favor do paciente, pelo pagamento da fiança arbitrada pela autoridade demanda, e de OFÍCIO determinar a garantia do cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão já impostas.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado no regime de plantão judicial do dia 30/05/2022 pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de WELSON ALVES DOS SANTOS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço.

Em síntese, narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/05/2022 pela prática, em tese, do crime de lesão corporal. Assevera, ainda, não ter havido representação pela conversão em preventiva, sendo que a defesa requereu nos autos de origem (Processo nº 0800166-90.2022.8.14.0089) o relaxamento da prisão flagrancial e, subsidiariamente, a concessão da liberdade provisória ao paciente, sem arbitramento de fiança.

Todavia, em decisão proferida no dia 30/05/2022, às 16h55, o juízo impetrado homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória ao coacto mediante o recolhimento de fiança no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, além da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, conforme decisão no ID – 9638083.

Por fim, alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois o mesmo é pobre na forma da lei e não tem como arcar com o valor da fiança, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

A relatora plantonista, Desa. VANIA FORTES BITAR, no dia 31/05/2022, em id 9646612 - Pág. 1/5, às 10:26:05, CONCEDEU a liminar pleiteada
para isentar o paciente WELSON ALVES DOS SANTOS do pagamento da fiança arbitrada pelo douto juízo a quo, nos termos dos arts. 325, §1º,e 350, ambos do CPP, e, por conseguinte, determinou a expedição de alvará de soltura em favor do mesmo, se por outro motivo não estiver preso.

A autoridade demanda em id 9701180 - Pág. 2, informou em documento assinado em 31/05/2022, 19:05:56, que no dia 31.05.2022 as 11:00 houve o adimplemento da fiança e a expedição do alvará de soltura do ora paciente, nos seguintes termos:

“Honrada em cumprimentá-la, reporto-me a solicitação de informações de HC nº 0807637-36.2022.8.14.0000 referente ao paciente WELSON ALVES DOS SANTOS, referente ao Auto de Prisão em flagrante lavrado pela autoridade policial desta comarca, por ter, supostamente, cometido o crime previsto no artigo 129, § 1º, II do Código Penal contra a vítima NILTON GEOVANE DE SOUSA E SOUSA.

1. O Réu foi preso em flagrante delito no dia 29.05.2022 pela suposta prática dos delitos disciplinados no art. 129

2. No dia 30.05.2022 foi homologado a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao coacto mediante o recolhimento de fiança no valor correspondente a 01 (um) salário-mínimo, além da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão.

3. No dia 31.03.2022 as 11:00 houve o adimplemento da fiança e a expedição do alvará de soltura”

Os autos me vieram distribuídos por sorteio, momento em que os encaminhei ao Ministério Público de 2º Grau.

A Procuradora de Justiça,
Dr. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES, manifestou-se pelo conhecimento, do presente habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade. E, no Mérito, que, seja mantida a liminar que, isentou o pagamento da fiança ao Paciente Welson Alves dos Santos e determinou expedição de Alvará de Soltura. Requeremos na oportunidade que, o Paciente cumpra as medidas cautelares, diversas da prisão, impostas pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, em plantão judiciário do dia
30/05/2022, às 18h04min
, em id 9638082 - Pág. 1/ss., o impetrante pleiteou medida liminar para cessar constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente, que permaneceu preso pela impossibilidade de pagamento de fiança arbitrada pela autoridade apontada como coatora em 30/05/2022, às 16h55min, no valor arbitrado de 01 (um) salários mínimos.

In casu
, o juízo impetrado homologou a prisão em flagrante do paciente
em
30/05/2022, às 16h55min
e concedeu a ele liberdade provisória com arbitramento de fiança no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, além de outras medidas cautelares diversas da segregação, em id
9638083 – Pág. 32/35
, nos seguintes termos:

“Trata-se de Auto de Prisão em flagrante de WELSON ALVES DOS SANTOS, lavrado pela autoridade policial desta comarca, por ter, supostamente, cometido o crime previsto no artigo 129, § 1º, II do Código Penal contra a vítima NILTON GEOVANE DE SOUSA E SOUSA. Auto de prisão em flagrante composto por nota de ciência dos direitos constitucionais, dentre eles a advertência do direito ao Nemo tenetur se detegere, nota de culpa, auto de apreensão e ofícios de informação da prisão em flagrante encaminhados ao juízo desta comarca, Defensoria Pública e ao Ministério Público via PJE. A Defensoria Pública pugnou pelo relaxamento da prisão em flagrante e, subsidiariamente, concedido a LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, com a consequente expedição do valoroso ALVARÁ DE SOLTURA. O Ministério Público pugnou pela concessão de liberdade provisória cumulada com fiança. Vieram os autos conclusos.

Era o que cabia relatar. Passo à fundamentação.

(...) Em primeiro lugar, insta esclarecer que não é hipótese de conversão do flagrante em prisão preventiva. É possível chegar à tal conclusão, na medida em que a pena máxima cominada ao delito supostamente cometido pelo autuado (três meses a um ano) não suplanta os 4 (quatro) anos de prisão, faltando o requisito previsto no artigo 313, inciso I do CPP uma vez que o laudo juntado aos autos, em ID 63312840 - Pág. 18, não está preenchido, ou seja, não há sequer indícios do suposto perigo de vida e que a vitima estava internada no Hospital Público de Melgaço, o que faz com que, ao menos de modo indiciário e nessa fase processual, a infração penal capitulada seja a do artigo 129, caput, do Código Penal.

Em suma, não estão presentes os requisitos do artigo 313, incisos I do CPP, razão pela qual não há que se falar em conversão do flagrante em preventiva. No mais, as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e VIII, do mesmo diploma legal, se mostram mais adequadas ao caso, litteris: São medidas cautelares diversas da prisão: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; IX - monitoração eletrônica.

E se mostram mais adequadas ao caso concreto em razão da presença dos pressupostos previstos no artigo 282, inciso I do CPP, para evitar que o autuado volte a cometer novos delitos.

No que tange ao valor que deve ser fixado a título de fiança, devem ser observados os artigos 325 e 326 do CPP. Vejamos: “O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: I - de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 (quatro) anos; II - de 10 (dez) a 200 (duzentos) salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada for superior a 4 (quatro) anos.

Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento.

Neste diapasão, considerando a natureza do delito, as condições econômicas do autuado, bem como que o crime imputado a ele tem pena máxima inferior a 4 anos de reclusão, entende este juízo que o valor de (mil e duzentos e doze reais), correspondente a aproximadamente a um salário-mínimo vigente no País, é o suficiente para ser arbitrado a título de fiança ao autuado, nos exatos termos do artigo 325, II e § 1º, II do CPP.

Ressalte-se que este juízo não está decretando medidas cautelares diversas da prisão, de ofício, na medida em que o Ministério Público pugnou pela aplicação de cautelares diversas da prisão em sua manifestação, não havendo violação ao disposto no artigo 282, § 2º do CPP.

Por fim, não é hipótese de observar o contraditório prévio ao autuado, conforme determina o artigo 282, § 3º do CPP, pois o caso concreto é de urgência, na medida em que, conferir contraditório prévio ao autuado significaria postergar ainda mais o tempo da prisão em flagrante, que é medida de contracautela, o que fatalmente tornaria uma prisão que até então é legal, em ilegal, face ao decurso do tempo. Decido

Em suma, não estão presentes os requisitos do artigo 313, incisos I do CPP, razão pela qual não há que se falar em conversão do flagrante em preventiva. No mais, as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e VIII, do mesmo diploma legal, se mostram mais adequadas ao caso, litteris
(... ) E se mostram mais adequadas ao caso concreto em razão da presença dos pressupostos previstos no artigo 282, inciso I do CPP, para evitar que o autuado volte a cometer novos delitos. No que tange ao valor que deve ser fixado a título de fiança, devem ser observados os artigos 325 e 326 do CPP.

Posto isso, homologo a prisão em flagrante do indiciado e concedo a liberdade provisória a WELSON ALVES DOS SANTOS, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), correspondente a um salário-mínimo vigente no país, assim o fazendo com base nos artigos 310, III, 325, I e § 1º, II. Em prosseguimento, decretolhe as seguintes medidas cautelares e medidas protetivas para: a) determinar o comparecimento trimestral neste juízo, para informar e justificar as atividades; (art. 319, I CPP); b) proibição de ausentar-se da comarca e seus termos judiciais, por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização deste juízo. (art. 319, IV CPP). Por fim, fica desde logo advertido o indiciado para comparecer a todos os atos processuais, bem como observar o cumprimento das medidas cautelares impostas, sob pena de revogação da presente liberdade provisória e decretação de prisão preventiva, uma vez preenchidos os requisitos legais (art. 282, § 4º do CPP) (...)”

Conforme análise dos autos PJE de 1º Grau, de nº 0800166-90.2022.8.14.0089, foi certificada ABERTURA DE SUBCONTA de titularidade do ora paciente, WELSON ALVES DOS SANTOS e o PAGAMENTO DE FIANÇA em ids 63550598 - Pág. 1, no dia
31/05/2022, às 08h21min
, no valor de 1.212,00, com juntada dos anexos e comprovante do pagamento, em ids 63550600 - Pág. 1 e 63550601 - Pág. 1.

A relatora plantonista, Desa. VANIA FORTES BITAR, no
dia 31/05/2022, em id 9646612 - Pág. 1/5, às 10h26min
,
mesmo após o pagamento da fiança
, conforme dados acima transcritos, CONCEDEU A LIMINAR

para isentar o paciente WELSON ALVES DOS SANTOS do pagamento da fiança arbitrada pelo douto juízo a quo, nos termos dos arts. 325, §1º, I[1], e 350[2], ambos do CPP, e, por conseguinte, determinou a expedição de alvará de soltura em favor do mesmo.

Trago à colação a decisão plantonista, na parte que interessa:

“...In casu, o juízo impetrado homologou a prisão em flagrante do paciente e concedeu a ele liberdade provisória com arbitramento de fiança no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, além de outras medidas cautelares diversas da segregação. O writ foi impetrado pela Defensoria Pública, havendo declaração de ser o paciente pobre, sendo que até a presente data não recolheu o valor fixado, o que se mostra suficientemente hábil à comprovação de sua baixa condição econômica, e, por conseguinte, de sua impossibilidade, ao menos temporária, de arcar com o pagamento da fiança arbitrada. (...)

Vale dizer que, o paciente está segregado há mais de 02 (dois) dias, unicamente porque ainda não pagou a fiança arbitrada, o que só reforça a sua hipossuficiência, pois se tivesse a aludida quantia, certamente já a teria despendido em benefício de sua liberdade. Portanto, é patente a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar do paciente apenas em razão do não pagamento de fiança. Desta feita, defiro a liminar, para isentar o paciente WELSON ALVES DOS SANTOS do pagamento da fiança arbitrada pelo douto juízo a quo, nos termos dos arts. 325, §1º, I[1], e 350[2], ambos do CPP, e, por conseguinte, determino a expedição de alvará de soltura em favor do mesmo, se por al não estiver preso

Oficie-se ao douto juízo inquinado coator, comunicando-lhe acerca do inteiro teor desta decisão, e solicitando-lhe, ainda, consoante o disposto na Portaria nº 0368/2009-GP, de ordem e através de e-mail, as informações acerca das razões suscitadas pela impetrante, as quais deverão ser prestadas, nos termos do art. 2º da Resolução n.º 04/2003-GP, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Prestadas as informações requisitadas, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para exame e parecer. Com a manifestação do custos legis e considerando que o mandamus foi recebido no Plantão Judiciário Criminal, remetam-se os autos ao gabinete da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, a quem o presente foi regularmente distribuído. Sirva a presente decisão como ofício e Alvará de Soltura em favor de WELSON ALVES DOS SANTOS, brasileiro, paraense, portador do RG nº 7427354 SSP/PA e do CPF nº 551.445.512-20, filho de Benedito de Jesus Gomes dos Santos e Ana Maria Gomes Alves, residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, n.º 26, Bairro: Centro, Município de Melgaço/PA, onde estiver custodiado.”.

Entendo que, com o pagamento da fiança, antes mesmo da concessão da liminar que a isentou no plantão judicial de 2º Grau, cai por terra a alegação de constrangimento ilegal sofrido pelo paciente pela permanência da segregação apenas por hipossuficiência e ausência de condições financeiras para o pagamento da fiança, até porque providenciou o pagamento da fiança no seu valor exato estipulado, ou seja, valor de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), correspondente a um salário-mínimo vigente no país, demonstrando que de fato tinha condições para tanto, tanto é que efetivamente assim o fez.

Ressalvando-se que, conforme informações da autoridade demanda em id 9701180 - Pág. 2 (em doc. de 31/05/2022, às 19h05min), no dia 31/05/2022, às 11:00 houve o adimplemento da fiança e a expedição do alvará de soltura do ora paciente.

Para esta relatora, o tempo decorrido desde a decisão de concessão da liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança, de 30/05/2022, às 16h55min, até o seu efetivo pagamento, em 31/05/2022, com a expedição do competente alvará de soltura no mesmo dia, às 11h, de forma alguma aponta constrangimento ilegal por conta de alegada hipossuficiência do paciente.

O art. 326 do Código de Processo Penal estabelece critério ou elementos para a fixação do valor da fiança, dentre os quais a análise das condições financeiras do acusado. E, no presente caso, o paciente foi colocado em liberdade justamente porque teve condições econômicas para o pagamento da fiança.

De fato, não se pode crer que a pessoa presa tenha por opção permanecer nesta condição quando o pagamento de valor acarretaria a sua liberdade. Entretanto, se a fiança foi paga, há um direcionamento empírico capaz de concluir a existência de recursos que foram de fato direcionados para a situação posta. Desse modo que não se revela adequado dispensar o montante arbitrado e efetivamente pago a título de fiança, com fundamento no artigo 325, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal.

Com efeito, de acordo com o § 1º do artigo 325 do Código de Processo Penal, é possível ao Magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda, mediante sua sujeição às obrigações constantes dos artigos 327 e 328, ambos do Código de Processo Penal. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres.

E, na espécie, os elementos dos autos demonstram que o paciente teve condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança, razão pela qual a liminar concedida no plantão judicial deve ser cassada, pois no caso não se aplica o artigo 325, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal, nem mesmo também a Súmula nº 09 desta Corte assim redigida:
“Súmula nº 09: Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente.”

Assim, tenho por bem cassar a liminar concedida, e por consequência julgar prejudicada a presente impetração, diante do pagamento da fiança, antes mesmo da concessão da presente liminar, e a expedição do alvará de soltura do ora paciente pelo juízo
a quo
.

Entretanto, a decisão da autoridade coatora que homologou o flagrante, concedeu a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e no mesmo ato decretou as seguintes medidas cautelares e medidas protetivas para: a) determinar o comparecimento trimestral neste juízo, para informar e justificar as atividades; (art. 319, I CPP); b) proibição de ausentar-se da comarca e seus termos judiciais, por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização deste juízo. (art. 319, IV CPP).

Assim, que a autoridade demanda providencie o cumprimento regular de todas as medidas cautelares diversas da prisão por ele impostas.

Assim, CASSO a liminar concedida no plantão judiciário de 2º Grau, e por consequência julgo PREJUDICADO o presente Writ, diante do alvará de soltura expedido em favor do paciente, pelo pagamento da fiança arbitrada pela autoridade demanda, em desconformidade com o parecer ministerial, e de OFÍCIO determino a garantia do cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão já impostas na decisão de id 9638083 – Pág. 32/35.

É como Voto.

Belém/PA – assinatura digital

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Belém, 15/07/2022